Tribunal: TJES
Processo: 5023695-22.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023695-22.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO CARVALHO
RECORRIDO: DECOLAR. COM LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5023695-22.2022.8.08.0035

RECTE.: MARCELO CARVALHO

RECDOS.: DECOLAR. COM LTDA., UNITED AIRLINES, INC. e TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AUTOR QUE REALIZOU VIAGEM INTERNACIONAL, MAS FOI PARADO NO TEXAS, TENDO REQUERIDO A DEVOLUÇÃO DO VALOR DAS PASSAGENS NÃO UTILIZADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA.
AUSÊNCIA DE PROVA E DE MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE A SITUAÇÃO NARRADA. ÔNUS QUE CABIA À PARTE AUTORA, NOS TERMOS DO ART. 373, I, CPC.
DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6290244. Contrarrazões da Decolar no Id. 6290248, da Tam no Id. 6290249 e da United Airlines no Id. 6290250.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo autor (Id.
6290244
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado (Id. 8528737).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id 6290242), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Por tais razões, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

Trata-se de ação indenizatória sob argumento de que comprou passagens de todo o trajeto Brasil x Estados Unidos e de volta através do site da Decolar, 1ª requerida, com transporte aéreo pela United Airlines, 2ª requerida e ao final pela 3ª requerida Tam. Contudo, foi parado em Houston (TEXAS), onde teve que retornar ao Brasil. Assim, ficou sem usar algumas das passagens adquiridas, razão pela qual requereu sua devolução, mas sem êxito. Pediu danos materiais no valor de R$ 7.432,47 referentes às passagens não utilizadas e dano moral de R$ 10.000,00.

Em suma, a sentença julgou improcedentes os pedidos, pois o autor não embasou seus pedidos com o mínimo de provas e fundamentos e não houve prova da falha na prestação de serviços. Além disso, a ré United Airlines comprovou que o autor foi parado pela imigração por ser declarado inapto.

O Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença,
renovando as teses da exordial.

De início, importa frisar que a relação jurídica havida entre as partes é de consumo, porém a inversão do ônus probatório previsto no art. 6º, VIII do Código de Defesa do Consumidor, não é absoluta, pois resta condicionada à verossimilhança das alegações ou em caso de desequilíbrio na produção da prova, razão pela qual a parte autora não está isenta da comprovação de sua alegações.

No caso em tela, a parte autora alegou na inicial que adquiriu passagens no site da Decolar (1ª requerida) para transporte aéreo pela United Airlines (2ª requerida) e ao final pela Tam (3ª requerida). Viajou de Vitória para o Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro para Houston (Texas), mas foi parado e teve que retornar ao Brasil. Não utilizou as passagens de Houston para Los Angeles, de Los Angeles para Chicago, de Chicago para São Paulo e de São Paulo para o Espírito Santo, sendo apenas a última da Tam (3ª requerida) e as demais da United Airlines (2ª requerida), fazendo outro trajeto de Houston para Brasília e depois Brasília para Vitória. Assim, requereu a devolução do valor pago de R$ 7.432,47, abatendo da United Airlines (2ª requerida) apenas a passagem de São Paulo para Vitória e ficando para a 3ª Requerida (Tam) apenas a passagem de São Paulo para Vitória. Também requereu danos morais, pois as rés se negaram a devolver os valores referentes às passagens não utilizadas.

Em audiência de Id. 6290083, a parte autora requereu o aditamento da inicial, afirmando que a viagem realizada foi Houston – Galeão (RJ) e não Houston – Brasília.

Por sua vez, a 2ª ré United Airlines alegou que o embarque do Autor transcorreu normalmente até a chegada em Houston/EUA, oportunidade em que o Autor foi declarado inapto pela CBP – Customs and Border Protection, autoridade local de imigração. Por essa razão, o Autor foi impedido de entrar no território estadunidense, como é possível verificar das anotações no histórico da reserva do passageiro (Id. 6290069 - Pág. 3). Afirmou não ter responsabilidade pelo cumprimento das ordens de imigração para efetivação da viagem internacional, a qual é do próprio recorrente bem como o autor não apresentou maiores informações. Afirmou que alterou a reserva do Autor e o reacomodou no voo UA129, com retorno ao Rio de Janeiro e que de acordo com os registros do sistema da United, o Autor não compareceu no embarque do voo do Rio de Janeiro – Vitória operado pela Latam. Disse que sofreu prejuízos com a necessidade de reacomodar o Autor rapidamente e deixou de comercializar os assentos anteriormente reservados para a viagem de retorno.

A 3ª ré Tam afirmou que não foi responsável pela suposta falha na prestação do serviço, uma vez que o voo foi operado pela United Airlines.

A 1ª ré Decolar alegou ser mera intermediária dos serviços de transportes aéreos, não possuindo responsabilidade por eventuais falhas dos fornecedores.

Nesse trilhar, verifico que a peça vestibular foi instruída com parcos elementos, visto que a parte autora apenas alegou que foi barrada em Houston (Texas) sem apresentar nenhuma justificativa ou maiores informações.

Destarte, também não se verifica alegações no sentido de que não foram repassadas as orientações necessárias à parte autora bem como não houve comprovação no sentido de que os serviços foram prestados inadequadamente pelas recorridas.

Destaco que a responsabilidade pela regularidade da documentação necessária para embarque em voo internacional é do consumidor.

Com efeito, na linha estabelecida pelo art. 373, I do CPC, cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, deve provar a matéria fática que traz em sua petição inicial e que serve como origem da relação jurídica deduzida em juízo.

Além disso, por mais que as passagens não tenham sido utilizadas, estiveram à disposição do consumidor, não sendo possível sua restituição, já que não comprovada falha na prestação de serviços.
Desse modo,
vota-se pela manutenção da r. sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Colaciono julgados:

VOTO Nº 31897 REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. Transporte aéreo internacional de passageiros. Passageiro impedido de embarcar por ausência de visto para adentrar o território americano ("visto de trânsito"), ainda que para simples conexão em voo com destino a Londres. Companhia aérea que, depois de regularizada a documentação, reacomodou o Apelado em voo seguinte, por mera liberalidade. Ausência de falha na prestação do serviço. Dever de prestação de auxílio material não configurado à luz dos artigos 21 e 26 da Resolução nº 400/2016 da ANAC. Culpa exclusiva do próprio consumidor (art. 14, § 3º, do NCPC). Dano moral não configurado. Improcedência dos pedidos que se impõe, com a inversão do ônus da sucumbência. Sentença reformada. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10102010820198260248 SP 1010201-08.2019.8.26.0248, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 16/09/2020, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2020)

Consumidor – Pacote de viagens – Pedido de danos morais e materiais – Passageira retida no controle imigratório do país de destino – Soberania estatal – País estrangeiro que pode recusar a entrada de visitantes, não podendo a companhia aérea e a operadora de viagens ser responsabilizadas pela negativa – Passageira que portava documentação necessária, relativa à impossibilidade de imunização contra a febre amarela – Não vislumbrada falha nos serviços prestados, nem falta de informação acerca da necessidade da vacina – Ingresso no território que constitui discricionariedade da autoridade estrangeira, não havendo que se falar em ingerência de terceiros – Determinação de devolução de parte dos valores, pelo não comparecimento (no show), nos termos dos contratos avençados – Danos morais afastados – Redução do quantum arbitrado a título de danos materiais – Recursos das requeridas parcialmente providos – Sentença reformada. (TJ-SP - RI: 10012827920198260361 Mogi das Cruzes, Relator: Fernando Augusto Andrade Conceição, Data de Julgamento: 28/06/2019, 3ª Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 01/07/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENO
o
recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais),
nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)